Tribunal: TJSP
Processo: 4015377-38.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade com resolução contratual e reintegração de posse cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência, extinguindo o processo com resolução do mérito. Inconformismo do espólio autor. Cabimento. Prescrição/Decadência. Inocorrência. Início do prazo é a data da expedição da certidão da matrícula do imóvel, quando se presume que os autores tomaram

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade com resolução contratual e reintegração de posse cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência, extinguindo o processo com resolução do mérito. Inconformismo do espólio autor. Cabimento. Prescrição/Decadência. Inocorrência. Início do prazo é a data da expedição da certidão da matrícula do imóvel, quando se presume que os autores tomaram ciência das averbações no registro imobiliário dos instrumentos de compra e venda com a alegada falsificação de assinaturas. Provas especificadas. Ausência de decisão de saneamento e de organização do processo (art. 357 do CPC). Causa sem condições de imediato julgamento (art. 1.013 § 3o, inciso I, do CPC), mostrando-se necessárias as providências do art. 357 e a realização de prova pericial por 'expert' de confiança do Juízo. Sentença anulada, afastando-se a prescrição e determinando o retorno dos autos à vara de origem para cumprimento do art. 357, do CPC e a produção de prova pericial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4015377-38.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes IVANY
GARABETIAN (ESPÓLIO), SARKIS GARABETIAN, CLEIDE AMADO DOS
SANTOS GARABETIAN, EDWIRGES MARIA DE MELLO GARABETIAN,
GARABET GARABETIAN, PAULO ROGERIO GARABETIAN e JOSEFA
GARABETIAN, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO, ADEMAR RIBEIRO
DE ALMEIDA, EZEQUIEL BARBOSA DE SALES, VANIA PETTENAZI DOS
SANTOS DE SALES e JEREMIAS CLEMENTE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
2
Apelação n°:
4015377-38.2013.8.26.0405
Apelante (s):
Ivany Garabetian (Espólio); Sarkis Garabetian; Cleide
Amado dos Santos Garabetian; Edwirges Maria de Mello
Garabetian;
Garabet
Garanetian;
Paulo
Rogério
Garabetian; Josefa Garabetian
Apelado (s):
Estado de São Paulo; Ademar Ribeiro de Almeida;
Ezequiel Barbosa de Sales; Vania Pettenazi dos Santos de
Sales e Jeremias Clemente Neto
Comarca:
Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 4015377-38.2013.8.26.0405
Juiz (a):
Olavo Sá Pereira da Silva
Voto no
27550
EMENTA. Apelação. Ação declaratória de nulidade com
resolução contratual e reintegração de posse cumulada com
pedido de indenização. Sentença de improcedência,
extinguindo o processo com resolução do mérito.
Inconformismo
do
espólio
autor.
Cabimento.
Prescrição/Decadência. Inocorrência. Início do prazo é a
data da expedição da certidão da matrícula do imóvel,
quando se presume que os autores tomaram ciência das
averbações no registro imobiliário dos instrumentos de
compra e venda com a alegada falsificação de assinaturas.
Provas especificadas. Ausência de decisão de saneamento e
de organização do processo (art. 357 do CPC). Causa sem
condições de imediato julgamento (art. 1.013 § 3o, inciso I,
do CPC), mostrando-se necessárias as providências do art.
357 e a realização de prova pericial por 'expert' de confiança
do Juízo. Sentença anulada, afastando-se a prescrição e
determinando o retorno dos autos à vara de origem para
cumprimento do art. 357, do CPC e a produção de prova
pericial. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 716/720,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação declaratória de
nulidade com resolução contratual e reintegração de posse cumulada com
pedido de indenização movida por ESPÓLIO DE IVANY GARABETIAN;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
3
SARKIS
GARABETIAN;
CLEIDE
AMADO
DOS
SANTOS
GARABETIAN; EDWIRGES MARIA DE MELLO GARABETIAN;
GARABET GARABETIAN; PAULO ROGÉRIO GARABETIAN e JOSEFA
GARABETIAN em face de ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, JEREMIAS
CLEMENTE NETO, EZEQUIEL BARBOSA DE SALES e VÂNIA
PETTENAZI DOS SANTOS DE SALES e condenou os autores ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da causa atualizado.
Embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE
IVANY GARABETIAN (fls. 723/725), foram rejeitados (fls. 812).
O ESPÓLIO DE IVANY GARABETIAN apela, nos
termos das razões apresentadas às fls. 820/837.
Recurso tempestivo, isento de preparo por serem os
apelantes beneficiários da justiça gratuita e respondido (fls. 841/849 e fls.
850/857).
Distribuídos os autos a esta 8a Câmara de Direito
Privado, sob a nossa relatoria, não foi conhecido o recurso,
determinando-se a remessa dos autos à 31a Câmara de Direito Privado
(fls. 864/866).
Remetidos os autos, a 31a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do D. Relator ADILSON DE ARAÚJO, não
conheceram do recurso e suscitaram dúvida de competência (fls.
875/884).
No
Conflito
de
Competência
Cível
no
0010009-26.2020.8.26.0000, restou decidido pelo Grupo Especial da Seção
do Direito Privado pela competência desta 8a Câmara de Direito Privado
(fls. 887/891).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
4
É o relatório.
Inicialmente, reputamos relevante e oportuno tecer o
histórico de ações judiciais envolvendo as partes.
Em 15/08/2013, SARKIS GARABETIAN ajuizou ação
declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de
indenização
por
danos
materiais
e
morais

Processo
n°
4013199-19.2013.8.26.0405 em face de MARIA REGINA BORGES e
ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, julgada parcialmente procedente
para:
a) declarar a falsidade das assinaturas
lançadas, como sendo de SARKIS GARABETIAN, nas
procurações outorgadas à Dra. MARIA REGINA BORGES
nos autos da Ação de Arrolamento processo no
0022409-07.2009 e na Ação de Despejo processo no
0027715-54.2009 com base no art. 4o, incisos I e II, do CPC,
esclarecendo que a declaração não terá qualquer efeito com
relação à sentença eventualmente proferida nos processos
por força do art. 485, do CPC;
b) condenar MARIA REGINA BORGES e
ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA a pagarem a SARKIS
GARABETIAN, solidariamente, a título de danos materiais,
o valor de R$4.000,00, corrigido desde o desembolso (pág. 22
01/08/2013) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e
c) condenar MARIA REGINA BORGES e
ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA a pagarem a SARKIS
GARABETIAN, solidariamente, a título de danos morais, o
valor de R$20.000,00, corrigido e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da data da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
5
Mostra-se relevante transcrever os seguintes excertos
da sentença da mencionada ação:
“Os laudos constataram a falsificação das assinaturas do
autor são datados de 08/08/2013 (págs. 124 e 181), presumindo-se esta a
data em que o autor tomou conhecimento, extreme de dúvidas, de que sua
assinatura teria sido lançada falsamente nas procurações juntadas aos
processos de arrolamento e despejo.
A presente ação foi proposta em 15/08/2013, muito antes
do decurso do prazo alegado pelos requeridos como fundamento das
preliminares.”
“O autor pretende, conforme inicial, apenas declaração de
que as procurações utilizadas nos processos de Arrolamento e de Despejo
são falsas, conforme se lê no item “c” da petição inicial (pág. 15).
O reconhecimento de nulidade de referidos documentos não
produzirá qualquer efeito nos processos acima mencionados, eis que já
extintos.
Por força do art. 485, do Código de processo Civil, as
sentenças lá proferidas só poderão ser rescindidas através de ação
rescisória.
Não obstante, conforme dispõe o art. 4o, do Código de
Processo Civil, “o interesse do autor pode limitar-se à declaração da
existência ou inexistência de relação jurídica”.
Nada impede, portanto, a declaração, pura e simples de
nulidade de ato jurídico referente aos mandatos outorgados falsamente à
requerida Dra. Maria Regina Borges para propositura das ações de
arrolamento e despejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
6
Com relação ao mérito verifica-se o seguinte:
Os laudos de exames grafotécnicos (págs. 109/124 e
169/181) constataram as falsidades das procurações dadas à Dra. Regina.
A comprovação da falsidade é tão evidente que os réus
sequer se aventuraram a afirmar ao contrário. Caso contrário teriam
pedido prova pericial. Não o fizeram infelizmente com o fito de se evitar
maiores despesas.
Tentando se eximir da responsabilidade disse a requerida
Maria Regina que não agiu com dolo pois teria deixado a procuração com o
corréu Ademar que se prontificou a colher a assinatura do autor.
Na mesma linha de defesa disse o corréu Ademar que teria
terceirizado a coleta da assinatura mas sequer informou o nome da pessoa
encarregada da tarefa.
Nestes autos é irrelevante perquirir se houve dolo por parte
dos requeridos pois a culpa é suficiente à responsabilidade civil.
Evidencia-se que os réus agiram, no mínimo, com culpa à
medida que foram extremamente negligente e imprudentes ao não
verificarem a autenticidade das assinaturas do autor antes da propositura
da ação.
Era dever de ofício da advogada Maria Regina Borges se
certificar que realmente tinha poderes para a propositura das ações em
nome do autor.
Sua conduta, ao contrário do alegado, provocou prejuízos
materiais e morais ao autor que se vê processado em ação indenizatória pela
ex-inquilina em razão de ter sido despejada em processo movido contra ela
de maneira fraudulenta.
O réu Ademar poderia ter movido a ação de despejo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
7
nome próprio pois era o adquirente do imóvel.
Só não o fez porque não havia pago o preço. Preferiu o
caminho mais curto da ilicitude e, aparentemente, induziu sua advogada a
erro para mover a ação em nome do vendedor, ora autor.”
Contra a referida sentença, foi interposto recurso de
apelação, o qual foi negado provimento, por acórdão de nossa relatoria,
conforme ementa abaixo:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico.
Utilização de procuração falsa para ajuizamento de
diversas ações com o nome do autor. Procedência parcial do
pedido para acolher o pedido declaratório. Conduta ilícita
dos corréus demonstrada. Ressarcimento material e
indenizações pelos danos morais bem fixados. Declaração de
nulidade dos diversos processos judiciais deve ser buscada
nos respectivos juízos com a utilização do v. acórdão.
Sucumbência recíproca. Preliminares afastadas. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recursos
improvidos, com observação. (TJSP - Apelação Cível
4013199-19.2013.8.26.0405, 8a Câmara de Direito
Privado, j. em 06/05/2016).
Referida ação está atualmente em fase recursal no
Superior Tribunal de Justiça, cujos autos foram encaminhados para a
Corte Superior em 19/06/2017.
Eis a situação das ações de arrolamento e despejo:
- ação de arrolamento do Espólio de IVANY GARABETIAN - Processo
no 0022409-07.2009.8.26.0405: encontra-se arquivada provisoriamente,
uma vez que não foi dado prosseguimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
8
- ação de despejo ajuizada pelo Espólio de IVANY GARABETIAN,
representado pela inventariante Sarkis Garabetian, em face de CREUSA
MARIA DE SANTANA LIMA
Processo n° 0027715-54.2009.8.26.0405:
foi julgada procedente e confirmada em sede de Apelação no
0027715-54.2009.8.26.0405, cujo provimento foi negado em 23/11/2010,
pela 31a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, sob a Relatoria do
Des. ADILSON DE ARAÚJO, já transitada em julgado.
Em 10/09/2013, o Espólio de IVANY GARABETIAN,
SARKIS GARABETIAN e sua esposa CLEIDE AMADO DOS SANTOS
GARABETIAN, EDWIRGES MARIA DE MELLO GARABETIAN (viúva
de Manuel Garabetian), GARABET GARABETIAN, PAULO ROGÉRIO
GARABETIAN e JOSEFA GARABETIAN ajuizaram a presente ação
declaratória de nulidade com resolução contratual e reintegração de
posse cumulada com pedido de indenização
Processo no
4015377-38.2013.8.26.0405 em face de ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA,
JEREMIAS CLEMENTE NETO, EZEQUIEL BARBOSA DE SALES e
VANIA PETTENAZI DOS SANTOS SALES, alegando que o proprietário
do bem situado na Av. General Pedro Pinho, no 1387, Osasco/SP, faleceu
em 2007 e seus herdeiros anuíram em vender seus direitos de propriedade
sobre o referido imóvel a ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, o qual
posteriormente autorizou a imobiliária Pontual Imóveis Ltda. a alugar o
bem para CREUSA MARIA DE SANTANA LIMA. Aduzem que o corréu
ADEMAR se utilizou de transação fraudulenta, falsificando a assinatura
de IVANY GARABETIAN para regularizar a documentação do imóvel
adquirido para venda a terceiros, valendo-se de utilização do corréu
JEREMIAS para concretização da venda aos Srs. EZEQUIEL e VANIA,
também demandados. Dizem, ainda, que os demandados elaboraram
documento mediante assinatura falsificada de IVANY GARABETIAN no
instrumento particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
9
firmado com JEREMIAS em 26/04/1990, tendo ADEMAR RIBEIRO DE
ALMEIDA alienado o imóvel a EZEQUIEL e VANIA. Posteriormente foi
promovida ação de despejo contra CREUSA. Posteriormente, EZEQUIEL
e VANIA demoliram a residência construída no local. Por tais razões, os
autores pleiteiam:
(i) que seja deferida a liminar de reintegração de
posse, para entrega da posse imediata aos representantes do Espólio
referente ao imóvel da Av. General Pedro Pinho, 1.387, Osasco/SP ou,
alternativamente, o deferimento da liminar para que os réus EZEQUIEL e
sua esposa VÂNIA sejam impedidos de continuar a edificação do prédio,
determinando a paralisação da obra, evitando a prática de qualquer ato
que implique em maiores prejuízos aos representantes do Espólio, sob
pena de multa a ser arbitrada, para cada ato praticado;
(ii) que seja decretada a total procedência da ação,
com a desconstituição do instrumento de compra e venda firmado em
27/11/2007, com a compensação do valor da condenação do réu
ADEMAR em relação às quantias paga pelo réu ADEMAR referente à
meação de EDWIRGES;
(iii) decretação da inexistência da relação jurídica e
nulidade dos instrumentos de compra e venda firmados entre IVANY
GARABETIAN e JEREMIAS (26/04/1990) e entre JEREMIAS e
EZEQUIEL e sua esposa VÂNIA (21/03/2011), tendo em vista a
falsificação da assinatura de IVANY no instrumento firmado em
26/04/1990;
(iv) a total procedência da ação, para que os réus
sejam condenados ao pedido de R$1.051.284,40, ou seja, a somatória do
valor do pedido de perdas e danos (R$282.199,20) + lucros cessantes
(R$369.085,20) e dos danos morais (R$400.000,00), bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
10
pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% calculados sobre o valor atribuído à causa;
(v) instauração de inquérito policial, para condenação
dos réus quanto ao crime de falsificação da assinatura de IVANY.
Ao final, a ação foi julgada improcedente e,
inconformados, apelam os autores para buscar a reforma do decisum, a fim
de julgar procedente a ação.
Preliminar de mérito
Assiste razão aos apelantes.
In casu, o prazo - prescricional ou decadencial - tem
início em 03/06/2013, data da expedição da certidão da matrícula do
imóvel (no 86.390), quando se presume que os autores tomaram ciência
das averbações no registro imobiliário dos instrumentos de compra e
venda com a alegada falsificação de assinaturas.
Reforçam a conclusão de que os autores não tinham
conhecimento das falsificações antes dessa data: (i) o fato de os mesmos
terem procurado o corréu ADEMAR em 25/02/2013, oportunidade na
qual este último firmou declaração de compromisso de pagamento do
saldo devedor (fls. 89); (ii) a declaração do 4o Tabelião de Notas de Osasco
feita em 01/07/2013, atestando que o reconhecimento de firma da
assinatura de IVANY GARABETIAN no instrumento particular de cessão
e transferência de direitos e obrigações realizado entre IVANY e
JEREMIAS em 24/04/1990 não era proveniente do 4o Tabelião e que o
escrevente Joabe Correia Cunha não era funcionário à época do ato (fls.
85).
A presente ação foi ajuizada em 10/09/2013, de
modo que entre a ciência das fraudes (03/06/2013) e a sua propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
11
(10/09/2013) transcorreram pouco mais de três meses, de modo que não
ocorreu prescrição ou decadência do direito dos autores.
Quanto ao mérito propriamente dito, como já
relatado, por meio da presente demanda, os autores buscam indenização
ou ressarcimento em virtude das alegadas transmissões apontadas como
fraudulentas e provimento jurisdicional de natureza declaratória para
invalidar os atos tidos como viciados. Se nula for a transmissão dos
direitos de propriedade a JEREMIAS, por conseguinte também o será a
escritura de compra e venda realizadas por este último à EZEQUIEL e
VÂNIA.
Às fls. 589 dos autos, foi determinada às partes a
especificação de provas, manifestando-se em seguida os corréus
EZEQUIEL e VÂNIA, pretendendo a produção de prova pericial (fls. 591)
e os AUTORES, sustentando a desnecessidade da prova pericial, diante da
declaração do 4o Tabelionato de Osasco e o laudo grafotécnico de fls.
90/111, e por isso deveria ser homologado, porém, “em caso do Juízo não
entender em acatar o LAUDO PERICIAL apresentado pelos Requerentes, que
seja nomeado perito para elaboração de novo laudo pericial para comprovação das
falsificações de assinaturas de IVANY GARABETIAN” (fls. 592/594).
Verifica-se que não houve a decisão de saneamento e
de organização do processo prevista no art. 357 do CPC, sendo prolatada
a sentença ora recorrida.
Conforme ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES:
“Após a fixação dos pontos controvertidos, momento em
que se determinará o objeto da fase probatória (o que se deve provar), o juiz
determina os meios de prova para que tais questões possam ser provadas. Ou seja,
depois de fixado o objetivo da prova, o juiz determina de que forma tal prova será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405 -Voto no 27550
12
produzida, deferindo ou indeferindo meios de prova requeridos pelas partes, como
também indicando a produção de provas por meios não pedidos, ou seja, de ofício
(art. 370 do Novo CPC). Fixa-se, portanto, o que de seve provar e como isso
ocorrerá.” (“Manual de direito processual civil”, Volume único, 8a edição,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1.133).
A presente causa não está em condições de imediato
julgamento (art. 1.013 § 3o, inciso I, do CPC), mostrando-se necessárias as
providências do art. 357 e a realização de prova pericial por expert de
confiança do Juízo, a ser nomeado na origem.
Assim, de rigor a anulação da sentença, afastando-se
o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à vara de
origem para cumprimento do art. 357, do CPC e produzida prova pericial,
prosseguindo-se o feito em seus regulares termos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator